Tribunal: TJES
Processo: 5000038-44.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-44.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JORGE BARBOZA ALMEIDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

2.
A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
ação de busca e apreensão

ajuizada em face de
JORGE BARBOZA ALMEIDA
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 9544544), a parte recorrente, em suma, aduz que é indevida a extinção do feito sem a sua prévia intimação, notadamente porque o enquadramento legal da extinção deveria ser com base no inciso III do art. 485 do CPC.

Requer, assim, a reforma da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, por não haver a triangularização processual.

É o breve relatório.

Inclua-se o recurso em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000038-44.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JORGE BARBOZA ALMEIDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
ação de busca e apreensão

ajuizada em face de
JORGE BARBOZA ALMEIDA
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 9544544), a parte recorrente, em suma, aduz que é indevida a extinção do feito sem a sua prévia intimação, notadamente porque o enquadramento legal da extinção deveria ser com base no inciso III do art. 485 do CPC.

Requer, assim, a reforma da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, por não haver a triangularização processual.

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora/apelante ajuizou "ação de busca e apreensão" em face do recorrido, diante de sua inadimplência contratual.

O juízo primevo, no id. 9544535, determinou a intimação da ora apelante para indicar endereço do réu e/ou endereço para a busca e apreensão, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo sem manifestação do autor/apelante, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual a demanda foi julgada extinta, a teor do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

No caso, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, no caso de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo – como ocorre no caso em análise, por falta de providência do ato citatório – é prescindível a intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321, caput, do citado digesto. 2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005466-75.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Configurada a inércia da parte autora, ora apelante, em realizar o pagamento das custas iniciais, especialmente depois de intimada por meio do seu patrono constituído, cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.
A intimação pessoal mostra-se desnecessária para a presente situação, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, IV, do CPC/15.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Data: 11/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017358-34.2020.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, da qual se colhem os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível recurso especial fundado em alegação de afronta a súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, conforme estabelecido na Súmula n. 518 do STJ. 2. Quanto à competência, o especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4.
"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Cabe destacar que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, a extinção do processo, neste caso específico, não se deu por abandono pela parte autora (art. 485, inciso III, do CPC), mas por ausência de pressuposto válido e regular do processo, uma vez que oportunizada a indicação de endereço para citação do requerido, a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus.

Deste modo, outro resultado não caberia senão a extinção do processo, com base no artigo 485, inciso IV do diploma processual, por carecer de requisitos mínimos para seu devido processamento, entendimento que é adotado por este e. TJES em consonância com o c. STJ, sendo desnecessária intimação pessoal da parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.